Tribunal: CARF
Processo: 10494.000320/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10494.000320/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.624 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
MAX NUTRITION COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E
DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 26/06/2006 a 26/07/2007
NULIDADE DA AÇÃO FISCAL. PROVA OBTIDA POR DILIGÊNCIA DA
ADUANA DOS EUA. PROVA ILEGAL. INEXISTÊNCIA.
Não há ilegalidade na obtenção de provas por meio de cooperação entre as
Aduanas brasileira e norte-americana. Informações prestadas pela Aduana
estrangeira, devidamente firmada pelo Adido Civil, goza de presunção de
veracidade.
AUSÊNCIA DE PROVAS. MERA PRESUNÇÃO DA AUTORIDADE
FISCAL. INEXISTÊNCIA.
Tendo a autoridade fiscal apresentado provas concretas da fraude praticada,
incluindo Relatório de Investigação da Aduana dos Estados Unidos, não tendo
sido apresentada qualquer prova ou argumento que demonstre o contrário, não
há que se falar em autuação com base em presunção ou com ausência de
provas.
SUBFATURAMENTO.
FALSIDADE
MATERIAL.
MULTA
SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO. APLICABILIDADE.
Nos termos do art. 105, VI, do Decreto-Lei no 37/66, é aplicável a pena de
perdimento nos casos de mercadoria estrangeira ou nacional, na importação ou
na exportação, se qualquer documento necessário ao seu embarque ou
desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado.
Salvo nos casos de falsidade ideológica (de conteúdo) exclusivamente do
preço, que implique subfaturamento, é aplicável a pena substitutiva de
perdimento no percentual de 100% do valor aduaneiro da mercadoria
importada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10494.000320/2008-74
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Em julgamento Auto de Infração lavrado para lançamento de Imposto de
Importação, PIS – Importação e Cofins – Importação, decorrentes da importação de mercadorias
com preços subfaturados, bem como da multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria pela
impossibilidade de sua apreensão, sendo constatada a interposição fraudulenta na importação.
As Declarações de Importação foram discriminadas nas fls. 6 e 7 destes autos e se
referem ao período de 26/06/2006 a 26/07/2007.
Conforme se extrai do Relatório de Fiscalização (fls. 17-44), A Inspetoria da
Receita Federal do Brasil em Porto Alegre – RS, recebeu informação da Aduana Norte-
Americana em resposta ao pedido formulado pela DRF-Rio Grande relativa às importações
efetuadas pela empresa Max Nutrition. De acordo com o documento, as faturas comerciais
apresentadas pela empresa brasileira eram falsas, tendo sido a documentação original entregue
pelo diretor de vendas da empresa americana, Max Muscle.
Diante da informação, através do RPF no 1015400-2007-00104-5, foram
solicitados documentos e esclarecimentos do contribuinte, Max Nutrition, sendo realizadas novas
constatações relativas aos documentos apresentados em despacho pela empresa brasileira, como
assinatura diferente dos documentos originais, divergências no prazo concedido para pagamento,
na unidade de medida, no porto de embarque, nos valores declarados, entre outras, sendo
formalizado Auto de Infração relativo ao período de 10/03/2004 a 05/05/2006 nos autos do
Processo Administrativo no 10521.000799/2007-93, em julgamento conjunto nesta sessão.
Nos presentes autos, em razão da mudança no modus operandi do contribuinte, a
investigação da Receita Federal foi aprofundada, partindo para verificações relativa a um terceiro
ente, a “ATC Cargo Inc. dba Alexim Moving” exportador interposto na operação de importação
realizada pela “Max Nutrition”.
Após diversas análises, constatando a diferença dos preços praticados pela
exportadora, abaixo dos preços da própria fabricante, a ATC Cargo ser somente uma
transportadora, o contrato apresentado com indícios de fraude, bem como a assinatura do notário
público aposta nos documentos entregues pela Max Nutrition ser a mesma do ex-presidente da
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

ATC Cargo, entre outras, concluiu a fiscalização pela prática da interposição fraudulenta
mediante inclusão de falso exportador na cadeia.
Dadas as constatações, o Auditor-Fiscal intimou o contribuinte para apresentação
das mercadorias importadas, com o propósito de apreensão da carga com vistas à aplicação da
pena de perdimento com base no art. 618, VI, XI e XXII, do Decreto no 4.543, de 20021, tendo
recebido como resposta que todas as mercadorias haviam sido comercializadas.
Dessa forma, diante da conclusão pela existência de subfaturamento e falsidade de
documentação na importação, foi realizado o arbitramento dos valores das mercadorias
importadas nos termos do art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, utilizando o valor da
fatura verdadeira naquela importação em que se teve acesso ao documento original.
Por fim, foram ainda lançados II, PIS-Importação e Cofins-Importação, sobre os
valores das mercadorias importadas, conforme disposto no art. 1o, §4o, III, do Decreto-Lei no 37,
de 1966, e art. 2o, III, da Lei no 10.865, de 2004, bem como multa proporcional majorada nos
termos do art. 44, §1o da Lei no 9.430, de 1996, em virtude da existência de fraude.
Ciente da exigência fiscal, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis – SC, que, por unanimidade, entenderam pela
sua improcedência nos termos da ementa abaixo:
“Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 26/06/2006 a 26/07/2007
SUBFATURAMENTO.
EXIGÊNCIA
DAS
DIFERENÇAS
DE
TRIBUTOS
DEVIDOS NA IMPORTAÇÃO.
Constatada a ocorrência de subfaturamento nas importações, impõe-se o lançamento das
diferenças de tributos que deixaram de ser recolhidos em razão da declaração a menor
do valor aduaneiro das mercadorias.
FRAUDE DOCUMENTAL. PENALIDADES. AGRAVAMENTO DA MULTA DO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Comprovado o subfaturamento nas importações e, uma vez caracterizada a fraude fiscal,
é aplicável a multa de que trata o art. 44, II, da Lei n° 9.430, de 1996, sobre os tributos
não recolhidos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal.

1 Art. 618. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por configurarem dano ao Erário
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 105, e Decreto-lei no 1.455, de 1976, art. 23 e § 1o, com a redação dada pela Lei no
10.637, de 2002, art. 59): (Redação dada pelo Decreto no 4.765, de 24.6.2003)
[...]
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento necessário ao seu embarque
ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;
[...]
XI - estrangeira, já desembaraçada e cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos apenas em parte, mediante artifício
doloso;
[...]
XXII - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do
real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

Período de apuração: 26/06/2006 a 26/07/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
As normas que regulamentam o MPF dizem respeito ao controle interno das atividades
do órgão arrecadador, portanto, eventuais vícios na sua emissão c execução não afetam
a validade dos lançamentos.
NULIDADE DA AÇÃO FISCAL.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e
59 do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento
formalizado através de auto de infração.
MEIOS DE PROVA. PROVA INDICIÁRIA.
A prova de infração fiscal pode realizar-se por lodos os meios admitidos em Direito,
podendo ser direta ou indireta, assim conceituada aquela que se apoia em conjunto de
indícios capazes de demonstrar a ocorrência da infração e de fundamentar o
convencimento do julgador, sendo, outrossim, livre a convicção do julgador.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 26/06/2006 a 26/07/2007
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO
Converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias que foram
importadas mediante fraude que não sejam localizadas ou que tenham sido consumidas.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando a nulidade da autuação, posto que se
fundamentou em provas ilegais obtidas no exterior sem ordem judicial, sendo desrespeitadas as
garantias fundamentais de proteção ao contribuinte, não sendo permitida a apuração da
veracidade dos fatos e documentos obtidos.
Defende que a autuação foi fundada em presunções, e que a existência de indícios
não é suficiente para que se tenha certeza da fraude, cabendo ao Fisco demonstrar o contrário e
provar de forma legal e inequívoca.
Destaca a inexistência de fraude (inexistência de falsidade material, nem
ideológica), uma vez que trouxe aos autos documentos de outras importações que demonstraram
o preço constante das faturas e, inexistindo fraude, deveriam ser aplicadas as regras de valoração
aduaneira previstas no AVA-GATT, sendo ainda insubsistente o lançamento da multa
qualificada.
Por fim, pede o cancelamento do Auto de Infração em virtude de sua nulidade e
da falta de provas.
É o Relatório.

Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de Impugnação em 25/05/2010, apresentou Recurso
Voluntário em 18/06/2010, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O tema em litígio não é novo e já frequentou inúmeras sessões deste Conselho
Administrativo: o subfaturamento na importação, inclusive com a constatação de interposição
fraudulenta de exportador.
O subfaturamento, em breves palavras, pode ser definido como uma infração
decorrente da declaração de preço inferior ao efetivamente praticado através da utilização, via de
regra, de uma fatura comercial falsa.
O Decreto-Lei no 37, de 1966, de forma direta, previu a aplicação da pena de
perdimento nos casos de importação ou exportação, em que qualquer documento necessário ao
embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado:
“Art. 105. Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
[...]
VI – estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento
necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;
Neste sentido, o Decreto no 1.455, de 1976, também trouxe previsão da
configuração como dano ao Erário da infração prevista no art. 105, VI, do DL no 37/66 acima
transcrita, punida com o perdimento da mercadoria ou multa equivalente ao seu valor aduaneiro
quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida:
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
IV – enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” do parágrafo único do
artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de
novembro de 1966.
V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou exportação, na hipótese de ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
[...]
§1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
[...]
§3o A pena prevista no §1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Medida Provisória no
497, de 2010)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)”
O Regulamento Aduaneiro vigente à época (Decreto no 4.543/2002), por sua vez,
cuidou de repetir o comando normativo do Decreto-Lei no 37/66 e Decreto no 1.455/76 em ser
artigo 618, prevendo a aplicação da pena de perdimento, por configuração de dano ao erário, se
qualquer documento necessário ao embarque ou desembaraço da mercadoria tiver sido
falsificado ou adulterado.
E justamente na apuração da prática de subfaturamento na importação que a
Inspetoria da Receita Federal do Brasil de Porto Alegre instaurou o RPF no 1015400-2007-
00104-5.
Conforme se extrai do Relatório do Auto de Infração, o procedimento fiscal teve
por início o Memorando Coana/Cogin/Dirin no 2007/2010 que, em resposta da Aduana Norte-
Americana aos pedidos de informação da DRF-Rio Grande, referente a importações realizadas
pela empresa “Max Nutrition” (ora recorrente), afirmando que “conforme suspeita preliminar, as
faturas comerciais apresentadas a despacho de importação pelos representantes da referida
empresa são falsas.”, tendo sido a fatura original apresentada pelo diretor de vendas da
companhia americana “Max Muscle”.
O Relatório acrescenta ainda sobre os anexos do Memorando (fls. 18-19):
“1 - que foi instaurada investigação pela Agência de Fiscalização de Imigração e
Alfândega - ICE para verificação se os valores das faturas apresentadas pelo importador
brasileiro eram os mesmos declarados pela exportadora norte-americana;
2 - que segundo pedido de informações da Receita Federal do Brasil, havia dúvidas
quanto a declaração, pelo importador brasileiro, sobre os valores reais, efetivamente
pagos, em função da importação de mercadorias da exportadora Max Muscle sediada
em Anaheim, Califórnia;
3 - que no dia 1o de fevereiro de 2007 agentes do ICE estiveram na empresa Max
Muscle e falaram com os Srs. Patrick Sanders e Andy Sommer, respectivamente,
gerente financeiro e gerente de vendas da empresa note-americana (cópia dos seus
cartões de visita às fls. 124 e 125);
4 - que o Sr. Sanders declarou ser a empresa Max Nutrition a titular da licença de
franquia da Max Muscle no Brasil;
5 - que ao mostrarem, os agentes do ICE ao Sr. Sanders, a fatura 986945 (fls. 130)
apresentada pela Max Nutrition à aduana brasileira, informou o mesmo que os
montantes faturados pela importadora brasileira pareciam estar estranhamente
baixos;
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

6 - ao mostrar a fatura acima mencionada ao outro sócio, Sr. Andy Sommer, na
qual constava suposta assinatura do mesmo, declarou o Sr. Sommer que as
assinaturas não eram as suas, fornecendo de imediato exemplo de sua firma (fl.
127), substancialmente diferente da presente nas faturas apresentadas pela Max
Nutrition;
7 - que o Sr. Sommer, ao imprimir cópia da verdadeira fatura que representa a
venda da Max Muscle para a Max Nutrition, notou algumas discrepâncias entre
esta e a fatura falsificada: o número da fatura era, em verdade, 85078; na fatura
original consta número de pedido 64412; .o prazo concedido pela empresa norte-
americana para pagamento da operação foi de 30 dias, e não de 180 conforme
constava na fatura falsa; a forma de pagamento é a de cobrança, sendo que esta
informação não consta na fatura falsa; bem como na fatura original constava o
nome do vendedor, Andy Sommer, informação também omitida na fatura
apresentada pela Max Nutrition;
8 – que além das informações acima, o Sr. Sommer afirmou que o custo total dos
produtos da Max Muscle para exportação à Max Nutrition foi de US$ 47.872,79,
valor este quase sete vezes superior ao declarado pela Max Nutrition no Brasil;
9 - que, segundo a fatura original fornecida pelo exportador, os produtos da Max
Muscle foram enviados para a PCS Import & Export Corporation, em Miami, na
Flórida, ao contrário do que consta na fatura falsa, segundo a qual o porto de
embarque foi o de Los Angeles e a mercadoria estaria sendo remetida diretamente
para o importador no Brasil.
A fiscalização segue com suas considerações (fl. 19):
“- a de que na descrição das mercadorias apresentadas para despacho pela Max
Nutrition, amparadas pela fatura no 986945 (fl. 130), aparentemente, ao invés de L
(litros), deveria constar a medida Ibs (libras), visto que tanto no site do exportador
quanto nas próprias embalagens submetidas a despacho as mercadorias contêm
informações quanto ao peso em libras (lbs) ou gramas (g) e não pelo seu volume;
- relativamente aos preços declarados, foram pesquisados, a título de parâmetro, os
preços finais ao consumidor, na data da importação de junho de 2005, dos produtos
High 5 e Big Max no mercado interno, tendo-se encontrado os valores de,
respectivamente, R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) e de R$ 160,00 (cento e
sessenta reais) (fls. 131 e 132); no mercado externo, em venda direta pelo site do
exportador Max Muscle, o preço encontrado foi de US$ 46,20 (quarenta e seis dólares e
vinte centavos) para ambos os produtos.
Como se nota dos autos, o Auditor-Fiscal, recebendo a confirmação da falsidade
da fatura comercial apresentada à aduana brasileira, cuidou de identificar padrões das faturas
falsas utilizadas pela Max Nutrition, verificando a existência de assinatura falsa, prazo para
pagamento divergente, diferença na unidade de medida, bem como os valores abaixo dos
efetivamente praticados pela empresa norte-americana.
Após tais constatações, a fiscalização iniciou procedimento especial de controle
aduaneiro, intimando a empresa a apresentar documentos e esclarecimentos sobre uma de suas
importações bloqueadas e sobre suas operações anteriores.
Dos documentos obtidos, verificou-se que nos documentos instrutivos das
Declarações de Importação registradas entre 10/03/2004 e 05/05/2006, todos apresentavam as
mesmas características da fatura identificada como falsa pela fabricante dos produtos, tendo sido
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

lavrado Auto de Infração para lançamento dos tributos e multa substitutiva da pena de
perdimento relativos ao período indicado no Processo no 10521.000799/2007-93.
Ainda, apesar da fiscalizada ter informado o rompimento de forma “verbal e
tácita” com a Max Muscle em março de 2006, as declarações prestadas pela exportadora à
aduana norte-americana informavam a empresa ser titular da licença da franquia no Brasil em 1o
de fevereiro de 2007.
Diante dos dados obtidos no procedimento fiscal, concluiu o Auditor pela
falsidade das faturas pelos motivos abaixo sintetizados:
(i)
Os produtos estão descritos com unidade de medida em litros (L) e não em
libras (lbs), unidade de medida utilizada pelo fabricante e constante nas
embalagens;
(ii)
A data nas faturas nos 825435, 986945 e 999845 foi impressa em formato
português (dd/mm/aaaa) e não no utilizado nos Estados Unidos
(mm/dd/aaaa);
(iii)
O termo de pagamento foi declarado como em 180 dias e não em 30 dias,
conforme constante na fatura original apresentada pelo exportador e
conforme informação prestada pelo mesmo;
(iv)
Foi identificada aposição de falsa assinatura do exportador, totalmente
divergente da apresentada pelo mesmo como sendo sua assinatura original;
(v)
Foi identificada falsa declaração dos valores atribuídos às mercadorias
(subfaturamento);
Diante da conclusão da falsidade das faturas apresentadas à Aduana brasileira, o
Auditor-Fiscal intimou o contribuinte a apresentar as mercadorias apresentadas, obtendo como
respostas que todas já haviam sido comercializadas, sendo, desta forma, aplicada a multa
substitutiva do perdimento nos termos do art. 23, §3o do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Nos presentes autos, além das informações e constatações relativas ao Processo
anterior já citado, foram realizadas novas investigações em virtude da alteração do modus
operandi utilizado pela Max Nutrition em suas importações.
Conforme Relatório de Fiscalização, em tópico denominado “Do Procedimento
Especial de Controle Aduaneiro – Exportador ATC Cargo Inc. dba Alexim Moving”(fl. 24), o
Auditor-Fiscal passou a analisar as importações efetuadas pela Max Nutrition no período de
26/06/2006 a 27/07/2007, agora, de forma diferente, por meio de um novo ente na operação, o
exportador estrangeiro “ATC Cargo”.
De início, em resposta a intimações, o contribuinte informou que:
i.
A escolha do exportafor ATC se deu pela apresentação de melhor
proposta com a mesma qualidade;
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

ii.
O preço foi livremente acordado e que o sócio Carlos Hnerique dispõe de
conhecimento
do
mercado
consumidor
dos
diversos
produtos
comercializados pela empresa exportadora ATC, que vem constantemente
oferecendo e disponibilizando os suplementos nutricionais produzidos nos
EUA;
iii.
Que a tabela “DI Price”(fls. 218 a 221) praticada pelo exportador em
favor da empresa Max Nutrition é aplicada pela capacidade de
compra que lhe foi oferecida;
iv.
Que os preços normalmente encontrados na internet são diferenciados
tendo em vista as pequenas quantidades adquiridas.
Ocorre que a fiscalização, após análises aos dados da ATC Cargo, verificou que a
empresa não atuava como revendedora (ou distribuidora) dos suplementos nutricionais. Em
verdade, tratava-se de uma transportadora, conforme os dados disponíveis em seu próprio site
na internet, não existindo qualquer informação a respeito de sua atividade relativa a
comercialização de suplementos nutricionais (fl. 36):
“No link "A Empresa", é assim que a mesma se apresenta:
"A ATC Cargo Inc. dba Alexim Movíng tem como meta a QUALIDADE TOTAL,
com enorme dedicação no atendimento, informações e negociações.
Excelente estrutura para movimentações de cargas dispondo de Sede Própria
com galpões cobertos, monitoramento 24 horas, plataformas, porta palletes,
empilhadeiras, palleteiras e Pisos com demarcações. Veículos novos, garantido
o sucesso entre coleta, e entrega de seus volumes ou sua mudança.
Preços competitivos agregados a um excelente serviço, proteção das cargas com
maderites, papelões ondulados, lonas especiais, amarrações internas e veículos
com carrocerías modernas apropriadas para todos tipos de mercadorias".
No link "Serviços", são oferecidos apenas fretes aéreo e marítimo, dos EUA para o
Brasil e vice-versa, para mudanças, cargas e carros.
Portanto, temos que a empresa emissora da fatura não se trata de uma exportadora ou
distribuidora de produtos nutricionais, mas tão somente de uma transportadora de
cargas. Tal fato deixa-nos clara a falsidade material com que também se reveste as
faturas supostamente emitidas por esta empresa, documentos instrutivos dos despachos
aduaneiros promovidos pela Max Nutrition, visto que a empresa que a emitiu como
exportadora da carga em verdade se trata apenas de empresa transportadora.
Transportadores não emitem faturas comercias de exportação.
Ressaltamos, novamente, que em todas nossas incursões com vistas à comprovação da
condição da empresa transportadora ATC Cargo Inc dba Alexim Moving como efetiva
empresa distribuidora e exportadora de suplementos alimentares, nenhuma prova nos foi
apresentada que viesse e comprovar esta sua condição. Muito pelo contrário, os
documentos que nos foram apresentados somente vieram a corroborar com o que
anteriormente tratava-se apenas de uma suspeita.”
Sendo este um indício da continuação da fraude constatada em períodos
anteriores, agora por meio de um exportador interposto, foram analisados os documentos
relativos às operações efetuadas por meio da ATC Cargo.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

O “Acordo de representação internacional” firmado entre a Max Nutrition e a
ATC Cargo (fls. 222 a 229), figura a ATC como distribuidora de suplementos alimentares nos
EUA e pelo qual nomeia a Max Nutrition como sua representante para distribuição e
comercialização dos suplementos no Brasil.
Entretanto, em análise ao contrato, a fiscalização verificou que consistia em mera
cópia do contrato anteriormente firmado com a Max Muscle (EUA), tendo sido simplesmente
trocado o termo “distributor” para “representative”, condição assumida pela Max Nutrition nesse
novo contrato. E o termo “manufacturer” (Max Muscle) por “distribuidor” (ATC Cargo),
produzindo um novo contrato em que transferia a responsabilidade de distribuidor para a ATC
Cargo, sendo a Max Nutrition mero adquirente dos produtos, representante no Brasil.
A fiscalização traz ainda indícios que colocam dúvida a veracidade do contrato,
verificando que foram esquecidos até mesmo de apagar, em alguns momentos, os termos
“manufacturer” ou ajustar a numeração das páginas.
Mas não é só. Visando analisar as operações realizadas entre a Max Nutrition e a
ATC, assim como na fiscalização anterior, foram solicitadas correspondências e outros
documentos comerciais que fizessem prova da transação, tendo o contribuinte apresentado
somente cópias de envelopes.
Mais ainda. As faturas utilizadas nas transações entre a ATC Cargo e a Max
Nutrition, persistem com os indícios de falsidade também verificados nos períodos anteriores,
quando comparadas com a fatura original apresentada pelo fabricante Max Muscle (fl. 26):
“Nos BLs de números PCA727886 (fl. 77) e KUA000674 (fl. 85) consta a empresa
Alexim Tradino Corporation como remetente da carga e, no BL MSCUTM442905 (fl.
69), esta mesma empresa, Alexim Tradinq Corporation, sobre a qual falaremos a seguir,
aparece como agente de encaminhamento da carga;
Nas invoices de números 32675 (fl. 70), 33020 (fl. 78), 33235 (fl. 86), 33485 (fl. 92),
33562 (fl. 98), 33626 (fl. 105) e 33578 (fl. 111), os produtos submetidos a despacho e
constantes nestas faturas continuaram sendo descritos, tal como os produtos
constantes nas faturas da Max Musde falsificadas pela Max Nutrítion, com
unidade de medida em litros (L) e não em libras (Ibs) (exceto as barras de
proteínas, que são quantificadas em unidades); e os valores dos produtos
importados, assim como os dos produtos constantes nas faturas falsificadas pela
Max Nutrition, permaneceram nos mesmo baixos níveis antes declarados.”
Na análise dos valores das operações, a fiscalização identificou que o “MSRP”
(Manufacturer Sugested Retail Price), ou “Preço Sugerido pelo Fabricante para Venda a
Retalho” informado pela ATC Cargo, estranhamente, era inferior ao preço praticado pelo próprio
fabricante da exportação ou mesmo nas vendas a retalho:
“No entanto, o "valor sugerido pelo fabricante para venda a varejo" (MSRP) de sua
mercadoria, em janeiro de 2007, no que se refere aos produtos fabricados pela Max
Muscle, é inferior ao preço pela mesma praticado em exportação, ou seja, venda no
atacado, em abril de 2005, quase dois anos antes. E a diferença é gritante: para o
produto High 5, por exemplo, consta U5$ 24,30 na tabela da Alexim Moving, e US$
35,00 na fatura verdadeira de 2005, n° 85078.
E mais, se o "valor sugerido" pela Max Muscle "para venda a varejo" para a Alexim
Moving era de US$ 15,30 para o produto Max Pro de 2 Lbs, como ela mesma, a Max
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

Muscle, estava vendendo "a varejo" este mesmo produto, em seu site na internet,
também em 2005, por US$ 29.11?
Do exposto depreende-se porque, para o presente trabalho, não foi levada em
consideração a tabela de preços da ATC Cargo apresentada pela Max Nutrition.”
Ainda na investigação das operações realizadas, o Auditor-Fiscal emitiu intimação
visando a identificação do subscritor da fatura comercial no 33511, apresentada em despacho de
importação bloqueado no procedimento fiscal, com firma reconhecida em notário público da
Flórida dos Estados Unidos da América.
Nessa resposta, foram entregues faturas comerciais e “Shipper’s Export
Declaration” (entregues à aduana americana), todas assinadas e carimbadas pelo Notário Público
da Flórida denominado de Enrique Bustamante.
Apesar do notário constar na lista disponível na internet, a fiscalização identificou
que era sócio da “Alexim Trading Corporation” (fl 248 e 255), empresa esta constante como
agente de encaminhamento de carga ou remetente de carga em algumas operações efetuadas
entre a ATC e a Max Nutrition.
Ainda, foi possível verificar que a assinatura do notário público é a mesma
constante em documentos da ATC Cargo:
"A Alexim Trading Corporation, segundo site da mesma na internet (fl. 256) -
www.alexim.com - localiza-se no mesmo endereço em que estava estabelecida a ATC
Cargo Inc dba Alexim Moving nos anos de 2003/2004 (fis. 257 e 258), qual seja,
7800NW 46TH Street, Miami Flórida, 33166.
Além disso, a assinatura do notário público Enrique Bustamante aposta nos documentos
entregues pela Max Nutrition é a mesma constante em documentos da ATC Cargo
encontrados no mesmo site da Florida (www.sunbiz.com), embora nestes documentos
figure a Sra. Sara Bustamante, ex-presidente da empresa ATC, como autora desta
mesma assinatura (fis. 259 a 267). Ou seja, a assinatura da ex-presidente da exportadora
ATC Cargo é idêntica à assinatura do notário público Enrique Bustamante.
Nos documentos da empresa Alexim Trading Corporation constantes neste site,
novamente encontramos a assinatura do notário público, mas desta vez figurando como
presidente da empresa (fis. 248 a 255).
Ou seja, segundo os documentos pesquisados no site oficial da Flórida, a mesma
assinatura é usada pelo Sr. Enrique Bustamante e pela Sra. Sara Bustamante: a
assinatura da ex-presidente da exportadora ATC Cargo Inc dba Alexim Moving é
idêntica à assinatura do notário público Enrique Bustamante, também sócio da Alexim
Trading Corporation.
No site da Alexim Trading Corporation temos que a Sra. Sara Bustamante, ex-
presidente da ATC Carqo, é diretora e gerente de vendas da empresa (fl. 268).”
Diante das constatações, não poderia ser outra a conclusão do Fisco se não pela
existência de confusão de nomes, empresas e sócios que colocavam, no mínimo, em descrédito
os documentos que lastrearam as importações realizadas por meio da ATC Cargo, além, é claro,
dos demais indícios anteriormente colhidos no decorrer da fiscalização, inclusive do processo
relativo ao período de 2004-2005.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

Por fim, conclui a fiscalização em relação às operações realizadas por meio da
ATC Cargo, a ausência de elementos de prova relativos a:
“a) Aos preços efetivamente negociados e praticados em suas importações;
b) Às negociações efetuadas com a empresa ATC Cargo;
c) Ao fato de uma transportadora, ATC Cargo, figurar como exportadora de
suplementos nutricionais;
d) À veracidade do contrato apresentado no qual figuram a ATC como distribuidora de
suplementos nos Estados Unidos e a Max Nutrition como sua representante no Brasil;
e) Ao nome Alexim Trading Corporation constar nos BLs apresentados em seus
despachos de importação;
f) À condição do notário público Enrique Bustamante de sócio da Alexim Trading
Corporation;
g) À veracidade das faturas comerciais e suas respectivas assinaturas, apresentadas em
seus despachos de importação.”
Aprofundando a análise relativa ao período, a autoridade fiscal cuidou de verificar
os dados relativos aos preços das faturas comerciais utilizadas nas importações realizadas por
meio da ATC Cargo e, comparando os preços praticados com a fatura original apresentada pelo
fabricante, já com os descontos de 40% e 10% conferidos à Max Nutrition, foram notadas
grandes disparidades, como abaixo se nota (fls. 30 e seguintes):

Ora, se os valores informados pela Max Nutrition nas faturas em que figurou como
exportadora a fabricante Max Muscle estavam comprovadamente abaixo dos
efetivamente transacionados; se os valores declarados para os mesmos produtos
fabricados pela Max Muscle, importados por intermedio da ATC Cargo em 2006,
permaneceram inferiores aos constantes na fatura verdadeira datada de 2005; e, se agora
temos que estes produtos não são mais vendidos diretamente pela Max Muscle à Max
Nutrition, mas que a venda é intermediada pela ATC Cargo, não podemos deixar de
concluir que também nas faturas de n°s 33020 e 32675 (fls. 78 e 70, respectivamente),
supostamente emitidas pela ATC Cargo, os preços declarados são bastante inferiores
aos efetivamente transacionados.
Seria impossível à Max Nutrition conseguir, por outro fornecedor, valores
inferiores para os produtos fabricados pela Max Muscle aos que a própria
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

fabricante lhe oferecia, já com as prerrogativas de titular da licença de franquia da
Max Muscle no Brasil.
Diante dos valores efetivamente praticados pelo fabricante Max Muscle para exportação
de seus produtos à brasileira Max Nutrition, constantes na fatura n° 85078, de 2005, e
em estando os valores constantes nas faturas n°s 33020 e 32675 na mesma faixa, não
podemos deixar de concluir pela existência de infração praticada, mais uma vez pela
Max Nutrition, nas operações de importação amparadas pelas faturas comerciais n°s
33020 e 32675, apresentadas como documentos instrutivos das Declarações de
Importação de n°s 06/1371205-0 e 06/0739132-9, respectivamente.
As faturas de n°s 32675 e 33020 (fls. 70 e 78) não contam apenas com produtos de
fabricação da Max Muscle. Trazem, ainda, produtos de fabricação das empresas VPX,
da Flórida, e Cytosport, da Califórnia. Os produtos destas empresas são semelhantes aos
da Max Muscle e, nas faturas, possuem valores nos mesmos níveis dos declarados para
os produtos Max Muscle.
Como se apurou falsa declaração dos valores transacionados nas importações dos
produtos fabricados pela Max Muscle, iniciamos a análise dos valores de importação
dos produtos fabricados não apenas pela VPX e pela Cytosport, mas também pela ISS e
pela Scivation.
Apuramos, para estes produtos, os valores de venda a varejo, pela internet, conforme
tabela abaixo (fls. 274 a 292):

Como se nota, a fiscalização analisou inclusive produtos importados de outros
fabricantes, verificando, em todas as oportunidades, diferenças gritantes entre os preços
declarados na fatura e os praticados no mercado, fora de qualquer razoabilidade que se permita
imaginar serem diferenças decorrentes de custos, ou demais margens não identificadas.
Dessa forma, concluiu o Fisco pela ocorrência de subfaturamento e interposição
fraudulenta da ATC Cargo como real vendedora dos suplementos nutricionais, configurado o
dano ao erário mediante prática das infrações previstas nos incisos IV e V do art. 23 do Decreto-
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

Lei no 1.455/76 e no art. 618, incisos, VI, XI e XXII, do Decreto no 4.543/2002, aplicando a
multa substitutiva da pena de perdimento, Imposto de Importação, PIS-Importação e Cofins-
Importação, acrescidos da multa qualificada de 150% nos termos do art. 44, §1o, da Lei no
9.430/96.

Para aplicação da multa, foi realizado o arbitramento do valor conforme previsto
no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, dada a impossibilidade de
aplicação do AVA-GATT nos casos de fraude:
“Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do
preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios, observada
a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação do
Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de
dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994,
observados os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade; ou
c) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.”
Não tendo encontrado informação para a aplicação dos demais métodos previstos
no citado artigo, decidiu a fiscalização pela aplicação do inciso II, “b”, através da aplicação do
Artigo 7 do Acordo para Implementação do Artigo VII do GATT/1994, observados os dados
disponíveis e o princípio da razoabilidade.
Assim dispõe o Artigo 7 do Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994:
“Artigo 7
1. Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser determinado com
base no disposto nos artigos 1 a 6, inclusive, tal valor será determinado usando-se
critérios razoáveis, condizentes com os princípios e disposições gerais deste Acordo e
com o artigo VII do GATT 1994, e com base em dados disponíveis no país de
importação.”
Como critério razoável, foram tomados por base os valores das transações
conhecidas informadas na fatura original apresentada pela Max Muscle e, após a aplicação das
reduções dos valores aos franquiados, buscou-se identificar a relação entre os valores de venda
direta na internet e os valores constantes na fatura comercial, constatando que, em média, as
faturas eram emitidas com 67% (sessenta e sete por cento) do valor informado no site do
exportador, conforme abaixo se explica (fls. 40 e seguintes):
Primeiramente, tomamos por base os valores constantes na fatura verdadeira de que
dispomos, a de número 85078 de 29 de abril de 2005, que ampara a importação efetuada
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

através da DI n° 05/0601427-9 (fls. 112 a 116), na qual figura como exportadora a
fabricante dos produtos Max Muscle. Conforme já ressaltado, uma vez sendo a Max
Muscle a fabricante das mercadorias, e diante da condição da autuada, à época, como
titular da licença de franquia da Max Muscle no Brasil, seria impossível à Max
Nutrition conseguir, por outro fornecedor, preços inferiores para os produtos fabricados
pela Max Muscle aos que a própria fabricante lhe oferecia.
De acordo com a fatura verdadeira, n° 85078, foram importados os seguintes produtos
pelos valores unitários dispostos ao lado dos mesmos:
=> BIG MAX 50 10LBS - US$ 23,63
=> BIG MAX HIGH PROTE1N GAINER 10LBS - US$ 18,90
=> HIGH FIVE BLEND OF 5 PROTEINS 3LB5 - US$ 18,90
=> MAX GOURMET PROTEIN 3LBS - US$ 19,35
=> MAX WHEY 3LBS - US$ 13,61
=> MAX PRO 2LBS - USS 11,91
=> MAX PRO 4LBS - USS 20,22
Tem-se, nesta fatura verdadeira (fls. 128 e 129), que o exportador Max Muscle possui
um 'Valor cheio" para as mercadorias exportadas (WS), provavelmente um valor de
exportação em grandes quantidades. No entanto, uma vez sendo a empresa Max
Nutrition, à época, a titular da licença de franquia da Max Muscle no Brasil, tem-se uma
redução destes "valores cheios" de 40% e, ainda, sobre o valor resultante, recebeu o
importador brasileiro um desconto de mais 10% sobre o valor das mercadorias.
Buscamos, junto à internet, o preço de venda destas mesmas mercadorias, a varejo, no
mercado internacional, por meio de consulta ao site do exportador Max Muscle,
www.maxmuscle.com. através do qual são vendidos seus produtos em pequenas
quantidades (fls. 293 a 297). No entanto, como mencionado, por se tratarem de vendas
de suplementos nutricionais apenas em pequenas quantidades, não podem os preços dos
mesmos ser diretamente usados para arbitramento do valor aduaneiro de grande
quantidade importada destes produtos.
Comparando-se os preços da Max Muscle na internet, para pequenas quantidades, com
os "valores cheios" de exportação encontrados na fatura n° 85078 (fls. 128 e 129),
chegou-se à constatação de que estes "valores cheios" (WS) representam, em média,
67% do preço de venda das mercadorias anunciadas na internet, conforme Tabela 03
acima.
Conseqüentemente, apuramos os preços anunciados no site do fabricante Max Muscle
para as mercadorias importadas pela Max Nutrition através das faturas n°s 32675,
33020, 33235, 33485, 33562, 33578 e 33626, de 2006 e 2007, e aplicamos sobre os
mesmos o percentual de 67%, extraindo-se seus chamados 'Valores cheios" em
conformidade com a fatura comercial verdadeira de que dispúnhamos (valores WS).
Com relação aos produtos fabricados pela Max Muscle, como na fatura n° 85078 (fls.
128 e 129) os "valores cheios" eram reduzidos em 40% e, após, em mais 10%, pois era a
Max Nutrition, à época, a titular da licença de franquia da Max Muscle no Brasil,
fizemos o mesmo com os "valores cheios" calculados, chegando-se aos valores
arbitrados utilizados como base de cálculo (valor aduaneiro) dos tributos devidos pela
autuada nestas operações de importação (Tabela 07, à fl. 310).
Relativamente aos produtos de fabricação das empresas norte-americanas VPX Sports,
CytoSport, ISS e ScivaOon, constatamos que os valores declarados para estes produtos
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

estão nos mesmos níveis dos valores declarados para os produtos de fabricação da Max
Muscle.
Em consulta ao site destas fabricantes, temos que seus preços de venda via internet, ou
seja, para poucas quantidades, são infinitamente superiores aos declarados nas faturas
analisadas, conforme tabela abaixo (fls. 274 a 292):
[...]
Para arbitramento dos valores dos produtos destes fabricantes, aplicamos parte do
mesmo método anteriormente exposto e aplicado sob os produtos de fabricação da Max
Muscle, qual seja: apuramos os preços anunciados para as mercadorias constantes no
quadro acima nos sites dos fabricantes e aplicamos sobre os mesmos o percentual de
67%, extraindo-se os chamados "valores cheios" das mercadorias. Ou seja, aplicando-se
o percentual de 67%, chegamos aos preços de exportação, em grandes quantidades, para
estes produtos.
No entanto, e seguindo a lógica até aqui exposta, como não há qualquer contrato de
distribuição, exclusividade ou licença entre os fabricantes VPX, CytoSport, ISS ou
Scivation e a importadora Max Nutrition, os "valores cheios" não foram reduzidos em
40% e 10%.
Chegamos, assim, aos valores de exportação arbitrados para as mercadorias fabricadas
pelas empresas VPX Sports, CytoSports, ISS e Scivation, importadas pela Max
Nutrition (Tabela 07 à fl. 310).
Para melhor demonstração dos valores arbitrados a que chegou esta fiscalização, em
anexo a este auto de infração apresentamos a Tabela 08 (fls. 311 a 313) com um
comparativo entre os valores declarados nas faturas falsas e os valores arbitrados, e a
Tabela 09 (fls. 314 a 316), com uma explicitação dos valores unitários lançados, as
quantidades importadas e os valores totais.
Os valores arbitrados compõem, portanto, a base de cálculo dos tributos lançados, bem
como formam o valor aduaneiro, valor da multa aplicada, de conversão da pena de
perdimento.
Vale ressaltar que, no arbitramento dos valores, não foi aplicada a redução do
valor cheio (de 40% e 10%) em relação aos produtos de outros fabricantes, dada a inexistência
exclusividade ou licença.
Arbitrados os valores das mercadorias importadas, foram lançados os tributos
devidos, acrescidos da multa qualificada do art. 44, da Lei no 9.430/96, bem como pena
substitutiva do perdimento das mercadorias importadas.
A recorrente, por sua vez, em Recurso Voluntário, inicialmente defende a
nulidade do Auto de Infração decorrente da ilegalidade das provas obtidas. Destaca a
inexistência de autorização judicial para realização da diligência junto à Aduana dos Estados
Unidos, criticando ainda as informações obtidas: “Quem acompanhou tal diligência? Quem
garante que as informações prestadas são mesmo verdadeiras?[...] Onde está o amparo legal
para a diligência [...] Onde está a LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO?”.
Antes de mais nada, necessário destacar que as informações foram obtidas por
meio do Departamento de Segurança Interna, através da Agência de Fiscalização de Imigração e
Alfândega (ICE), devidamente assinada pelo adido civil da Embaixada dos Estados Unidos,
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

gozando o Relatório de Investigação produzido de presunção de veracidade, posto tratar-se de
informação oficial da Aduana americana.
Importante ressaltar: não se trata de simples solicitação de documentos, mas de
toda uma mobilização do Departamento de Segurança Interna dos EUA, que através do escritório
doméstico do condado de Orange, deslocou agentes até o endereço da empresa Max Muscle com
o objetivo de verificar a veracidade da fatura comercial entregue à aduana brasileira, sendo cada
detalhe da investigação minuciosamente explicada em relatório, constando os depoimentos
colhidos, exemplo de assinatura, obtenção de documentos, etc.
Não há como agora, em sede de recurso, pretender afastar a presunção de
veracidade do Relatório produzido simplesmente com questionamentos vazios e alegação da
inexistência de ordem judicial.
.O procedimento efetuado é legal e previsto no Decreto Legislativo no 209/2004 e
Decreto no 5.410, de 2005, que promulgou o Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América relativo à assistência mútua entre as suas
administrações aduaneiras, prevendo, em seu artigo 3, que as partes, “prestar-se-ão assistência
por meio da troca de informações necessárias para assegurar a correta aplicação da legislação
aduaneira e, em particular, para prevenir, investigar e combater as infrações aduaneiras.
O tema não é novidade neste Conselho. Em consulta à jurisprudência desse
Colegiado verifica-se entendimento pela possibilidade de utilização das provas obtidas junto às
administrações aduaneiras de países estrangeiros, como se verifica nos Acórdãos abaixo
ementados:
“Acórdão no 3201-007.199
Sessão de 21 de setembro de 2020
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Dala do fato gerador: 20/03/2003, 26/08/2003
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A descrição dos fatos, associada às planilhas e provas apresentadas, traz os elementos
necessários à perfeita compreensão da motivação fiscal.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão por
parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados ou
fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de sua defesa, não ocorrendo na
recusa de ciência de documentos outros que não guardem correlação com as bases do
lançamento.
PROVA
EMPRESTADA.
DOCUMENTO
FORNECIDO
PELA
ADUANA
AMERICANA. ADMISSIBILIDADE.
E lícito ao Fisco Federal valer-se de informações colhidas por oulras autoridades fiscais,
administrativas ou judiciais para efeito de lançamento, desde que estas guardem
pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer.
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

Informações prestadas pela Aduana Norte-Americana, devidamente firmada pelo Adido
Civil goza de presunção de veracidade.

“Acórdão no 3401-002.404
Sessão de 26 de setembro de 2013
Relator: Fernando Marques Cleto Duarte
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Data do fato gerador:
22/01/2002 CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a fiscalização concede acesso a
todos os documentos necessários e existentes na autuação para que a contribuinte
apresente sua defesa.
PROVA PRESTADA PELA ADUANA AMERICANA. PRESTABILIDADE
Informações prestadas pela aduana Norte-Americana, devidamente firmada e pelo
Adido Civil goza de presunção de veracidade absoluta.
Recurso Voluntário Negado”
Vale ressaltar inclusive a ausência de cerceamento ao direito de defesa, posto que
as informações foram prontamente incluídas nos autos processuais, disponibilizadas ao
contribuinte, o qual teve oportunidade de contestá-la.
Da mesma forma, não procede a afirmação de que teria a autoridade fiscal
presumido a falsidade da documentação do contribuinte, não carreando aos autos provas de suas
alegações.
O Relatório de Investigação, obtido através de Acordo de Cooperação entre as
Aduanas, com visitas, depoimentos, documentos, etc., não terá, jamais, status de mera presunção.
Em verdade, se pretendesse provar a veracidade de seus documentos, deveria
trazer aos autos provas que corroborassem as faturas apresentadas, e não apenas cópias de
envelopes e indagações questionando os dados utilizados pelo Fisco.
O procedimento fiscal adotado pela fiscalização, partindo de documentação obtida
por meio de Relatório de Investigação, para, a partir daí, reunir um conjunto indiciário robusto
capaz de convencer a prática de fraude em relação às demais operações, é consistente e não
constitui mera presunção, especialmente diante da ausência de contraposição de provas por parte
da recorrente.
Seguindo seu recurso, o contribuinte afirma que rebateu todas as alegações
trazidas pela autoridade fiscal em relação ao preço praticado em suas importações, demonstrando
ainda que o preço constante das faturas sempre foram os mesmos. Assim, não havendo fraude
uma vez que a recorrente “demonstrou que o preço constante das faturas sempre foram os
mesmos” a valoração aduaneira das mercadorias deveria respeitar os métodos previstos no
Acordo de Valoração Aduaneira (GATT) e não arbitradas.
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

De fato, a valoração aduaneira das mercadorias importadas segue o Acordo
realizado em situações que não há fraude comprovada. Ocorre que, antes de pleitear a aplicação
do Acordo de Valoração Aduaneira, caberia ao contribuinte carrear aos autos provas da
inexistência da falsificação das faturas comerciais e não simplesmente afirmar que os preços
informados nas faturas eram constantes.
A recorrente defende ainda a inexistência de fraude ideológica ou material e que,
enquadrando-se o subfaturamento na falsidade ideológica, apesar da autoridade aduaneira aplicar
a regra do art. 105, VI, do DL no 37/66 e do art. 618, VI, do Decreto no 4.543/2002, dada a
configuração de dano ao erário quando qualquer documento necessário ao embarque ou
desembaraço da mercadoria tiver sido falsificado ou adulterado, o legislador editou normas
específicas para regular o subfaturamento na importação, prevendo a aplicação de multa e não de
perdimento.
A tese defendida pela recorrente encontra guarida na jurisprudência do STJ e em
algumas decisões do CARF. A própria Procuradoria da Fazenda Nacional já editou parecer por
meio do qual dispensa a apresentação de recurso contra decisões que concluem pela
impossibilidade de aplicação da pena de perdimento nos casos de falsidade ideológica do valor
da importação realizada.
Entretanto, alguns esclarecimentos merecem ser previamente realizados para que
se aprecie o argumento defendido.
O Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes2, com propriedade, buscou delimitar
os conceitos da falsidade ideológica e material, discutidas no âmbito da jurisprudência pátria nos
casos de subfaturamento:
“Na falsidade documental material, a ilicitude consiste na adulteração da forma do
documento, no seu aspecto externo. Ocorre esta prática fraudulenta quando, por
exemplo, o importador ou seu representante substitui a fatura enviada pelo
exportador por outra fatura. O documento fraudulento foi produzido pelo
importador, por seu representante, ou por sua conta e ordem, para adulterar os
elementos principais da fatura comercial (nome do importador ou real adquirente,
nos casos de interposição fraudulenta e ocultação; preço, no caso de subfaturamento).
Este procedimento é muito frequente nas fraudes apuradas pela Administração
Aduaneira brasileira, com a conjugação de subfaturamento e interposição fraudulenta de
terceiros, com a fraude documental abrangendo tanto o importador, quanto o preço
praticado.
Já na falsidade documental ideológica, a ilicitude consiste na alteração de conteúdo do
documento, ou seja, seu conteúdo apresenta declarações falsas, sem correspondência
com a realidade dos fatos. Normalmente, tal falsidade é praticada mediante conluio
entre o exportador e o importador, de forma a dificultar o conhecimento da
Administração Aduaneira do preço efetivamente praticado na operação comercial,
violando o controle aduaneiro. Não se trata de uma mera infração de natureza tributária,
com o objetivo de reduzir o montante do tributo devido na importação, mas uma grave
lesão ao controle aduaneiro, com a falsa declaração expressa à Aduana de uma situação
fática que não corresponde à realidade da operação comercial efetuada na importação.”
(grifou-se)

2 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro, São Paulo: Editora Intelecto, 2018.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

Fácil perceber que, no caso em tela, diferente do alegado pela recorrente, a Max
Nutrition (Brasil) utilizou-se de falsidade material, substituindo a fatura original emitida pela
Max Muscle (EUA) por uma outra, falsa, com declaração de valores (muito) inferiores ao
efetivamente praticados, configurando a hipótese de subfaturamento.
Como bem explicado pelo Conselheiro, a falsidade material é típica dos casos
onde o importador não atua em conjunto com o exportador, visto que se vê obrigado a produzir
novo documento, diferente do original, para subfaturar os preços praticados. Prova disso, a
fraude foi desvendada inclusive com a colaboração da empresa estrangeira, que apresentou os
documentos originais à Aduana norte-americana.
Vale destacar que aqui não se trata de mera discussão teórica ou doutrinária sem
repercussão ao caso concreto. É que ao longo dos ano firmou-se entendimento jurisprudencial no
âmbito do STJ3 pela impossibilidade de aplicação da pena de perdimento nos casos de falsidade
ideológica, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 108 do DL no 37/66 (art. 88 da MP
2.158-35/20014, motivo pelo qual foi editado o Parecer PGFN/CRJ/No 1690/2016 e Ato
Declaratório PGFN no 4/2018, que dispensou a apresentação de recurso em processos relativos a
aplicação de pena de perdimento decorrente da falsidade ideológica na importação mediante o
subfaturamento do valor da mercadoria:
“Parecer PGFN/CRJ/No 1690/2016
Tributário. Falsidade ideológica na importação de bens mediante subfaturamento do
valor da mercadoria na declaração de importação. Aplicação da multa: art. 108, § único,
do Decreto-Lei no 37, de 1966. Inaplicabilidade da pena de perdimento: art. 105, VI, do
Decreto-Lei no 37, de 1966. Nota PGFN/CRJ/No 937/2016
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
[...]”
O entendimento exposto, apesar de identificado como pacífico pela PGFN no
âmbito do STJ, ainda é objeto de divergências no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, como bem expressam os Acórdãos abaixo ementados:
“Acórdão no 9303-006.206
Sessão de 14 de dezembro de 2017
Relatora: Tatiana Midori Migiyama
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Exercício: 2009,2010, 2011, 2012

3 Cf. REsp 1.217.708/PR, REsp 1.242.532, AgRg no REsp 1.341.312/PR e REsp 1.218.798/PR.
4 Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a apuração do preço efetivamente
praticado na importação, a base de cálculo dos tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante
arbitramento do preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios, observada a ordem
seqüencial:
[...]
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a diferença entre o preço declarado e o
preço efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da
exigência dos impostos, da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e dos acréscimos legais
cabíveis.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

SUBFATURAMENTO.
MULTA
POR
CONVERSÃO
DO
PERDIMENTO.
INAPLICABILIDADE.
Com o advento da MP 2.158-35/01 não há que se falar em perdimenlo da mercadoria ou
multa por conversão aos casos caracterizados como subfaturamento, devendo-se impor
a exigência da multa administrativa de 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o
preço declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou entre o preço
declarado. O que, por conseguinte, é de se constatar que a declaração falsa na fatura e
em outros documentos que instruem o despacho, situação de fato infracional de
subfaturamento, constitui ato meio para obter o fim - subfaturamento.”
“Acórdão no 9303-009.807
Sessão de 13 de novembro de 2019
Relator: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 08/07/2011 a 16/11/2012
IMPORTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE PREÇO INFERIOR AO EFETIVAMENTE
PRATICADO. MERCADORIA JÁ DESEMBARAÇADA. PENA DE PERDIMENTO.
CONVERSÃO EM MULTA. MULTA DE CEM POR CENTO DA DIFERENÇA
ENTRE O PREÇO PRATICADO/ARBITRADO E PREÇO DECLARADO.
CUMULAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDÊNCIA
DA
PENA
DE
PERDIMENTO.
Uma vez identificada a fraude decorrente da declaração de valor inferior ao
efetivamente praticado na importação de mercadorias já desembaraçadas, aplica-se a
pena de perdimento dessas, convertida em multa equivalente ao seu valor aduaneiro, nos
casos em que elas não forem localizadas, por terem sido consumidas ou revendidas.
Nesse caso, não se aplica, em razão dessa mesma conduta, a multa de cem por cento
sobre a diferença entre o preço praticado/arbitrado e preço declarado.”
Apesar de aparentemente ambos tratarem de casos de falsidade ideológica, do
conteúdo das faturas, essa diferenciação não foi realizada ao longo do voto vencedor, não sendo
certa se essa diferença faria alterar o entendimento do Colegiado Superior.
Vale ressaltar que o próprio Regulamento Aduaneiro vem adequando seu texto à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em novembro de 2020 alterado o Art. 689,
§3o-A, excluindo da hipótese de aplicação da pena de perdimento a falsidade ideológica referente
exclusivamente ao preço, que implique subfaturamento na importação:
“Decreto no 6.759/2009
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário:
[...]
VI – estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento
necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;
[...]
§ 3o-A. O disposto no inciso VI do caput inclui os casos de falsidade ideológica na
fatura comercial. (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

§ 3o-A. O disposto no inciso VI do caput inclui os casos de falsidade material ou
ideológica.(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 3o-A. O disposto no inciso VI do caput inclui os casos de falsidade material ou
ideológica, exceto o caso de falsidade ideológica referente exclusivamente ao preço,
que implique subfaturamento na importação, sem prejuízo da aplicação da pena
de multa nesta hipótese.(Redação dada pelo Decreto no 10.550, de 2020).”
Pois bem, salvo no caso previsto na nova redação do §3o-A do art. 689 do Decreto
no 6.759/2009 (o que provocaria a aplicação retroativa de forma benéfica ao autuado), entendo
que persiste a aplicação da pena de perdimento (e multa substitutiva) aos casos de
subfaturamento, especialmente no ora em discussão, posto que fundado em falsidade material
da fatura comercial.
É a única interpretação que entendo possível da nova redação dada pelo Decreto
no 10.550, de 2020, e, sendo previsão expressa do texto legal, dela não deve se desviar o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil ou o CARF.
Não vejo aqui espaço para teses de aproximação com o direito penal, como feito
no Acórdão no 9303-006.206, em que defendeu a aplicação do Princípio da Consunção,
afastando o crime meio (a falsificação documental) preparatório e necessário, que passa a ser
absorvido pelo crime fim (o subfaturamento).
No mínimo estranha a absorção defendida, seja porque a penalidade do “crime
meio” é, ao menos em regra (ou em tese), mais grave (perdimento/100% do valor aduaneiro x
100% da diferença do preço declarado e o praticado), seja porque não há na conduta prevista
pelo art. 105, VI, do DL no 37/66 uma preparação para o subfaturamento: ela é (inclusive) o
subfaturamento.
O contribuinte, a partir do momento que falsifica documento (adulterando o preço
da mercadoria) já “praticou o subfaturamento”, não sendo necessária a execução de outra
conduta para que se caracterize o “crime fim”.
Dessa forma, como já exposto, salvo na exceção prevista na nova redação do §3o-
A do art. 689 do Decreto no 6.759/2009, que, apesar de posterior aos fatos em julgamento, seria
passível de aplicação retroativa em benefício da recorrente, é aplicável a pena de perdimento
prevista no art. 105, VI do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Especificamente nestes autos, deve ser destacada inclusive a verificação da
interposição fraudulenta do exportador “ATC Cargo”, não questionada pela recorrente, o
que, por si só, já fundamentaria o lançamento da multa substitutiva do perdimento.
No caso em julgamento, como já destacado tratar-se de falsidade material,
inclusive com a configuração de interposição fraudulenta, não se aplica a citada exceção,
devendo ser rejeitado o argumento de defesa.
Por fim, alega a recorrente a impossibilidade da multa de ofício de 150%, visto
que somente deve ser aplicada quando ficar caracterizada má-fé, ou seja, o intuito de fraude.
Apesar de ter certa razão em seu argumento, mais uma vez deve ser rejeitado visto
que não logrou êxito em desconstruir a constatação de fraude identificada no procedimento
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-008.624 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.000320/2008-74

fiscal. De nada adianta trazer diversos argumentos que trazem como pressuposto a inexistência
de fraude se o recurso em si não traz qualquer afirmação ou prova nesse sentido.
Enfrentados os argumentos recursais, por tudo exposto, VOTO por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital